Tribunal: TJDFT
Processo: 0739140-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA RACIAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, visando definir o juízo competente para processar e julgar a suposta infração penal de injúria racial praticada em meio a discussão na qual também teriam ocorrido crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, havendo interdependência probatória entre crimes recíprocos (ameaça e injúria racial) praticados por companheiros no mesmo contexto fático, a competência deve ser fixada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da conexão visa assegurar a unidade de julgamento e a coerência das decisões, sendo aplicável quando a prova de uma infração influir na apuração de outra, nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal.
4. Constatado que as condutas de injúria racial e ameaça ocorreram durante a mesma discussão, em sequência temporal imediata e no mesmo local, evidencia-se a conexão probatória, pois a elucidação dos fatos depende da análise conjunta do contexto relacional e das declarações das mesmas partes e testemunhas.
5. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por sua natureza especial, prevalece sobre a jurisdição comum quando há conexão com crime de violência doméstica, nos termos do art. 78, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF (juízo suscitado).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III, e 78, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1876904, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 12.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1664010, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 8.2.2023.